Tribunal: TJDFT
Processo: 0743167-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743167-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE LIMA NOGUEIRA IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por PAULO SILAS DA CUNHA MOURA em favor de LUCAS DE LIMA NOGUEIRA, cujo objeto é a revogação de prisão preventiva. Não há pedido liminar a ser examinado. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator